Tribunal: TJSP
Processo: 0032666-83.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
r no 3/68, art. 37.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 2265856-19.2025.8.26.0000; Rel. Carmargo Aranha Filho, Câmara Especial, 02/09/2025; TJSP, Conflito de competência cível 0029606-05.2025.8.26.0000; Rel. Sulaiman Miguel Neto, Câmara Especial, 28/08/2025.
(TJSP; Conflito de competência cível 0032666-83.2025.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Assis - Vara do Ofício da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Títulos de Crédito

Relator(a):

Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FORMADOR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre os Juízos da Vara da Família e Sucessões e da 1a Vara Cível, ambos da Comarca de Assis, nos autos da ação de execução de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FORMADOR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre os Juízos da Vara da Família e Sucessões e da 1a Vara Cível, ambos da Comarca de Assis, nos autos da ação de execução de título judicial, visando a divisão das dívidas e dos bens móveis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para o cumprimento de sentença de divórcio e partilha de bens é do Juízo da Família e Sucessões ou do Juízo Cível.
III. Razões de Decidir
3. O cumprimento de sentença é uma fase do processo, devendo tramitar no Juízo em que o título executivo foi constituído, conforme dispõe o art. 516, II, do CPC.
4. A competência para processamento da liquidação da sentença e do seu cumprimento é funcional e absoluta, recaindo sobre o juízo prolator do "decisum".

IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara do Ofício da Família e Sucessões do Foro de Assis.
Tese de Julgamento: O cumprimento de sentença de divórcio e partilha deve tramitar perante o Juízo que constituiu o título executivo.
_____

Legislação Citada: CPC. arts. 66, II e 516, II e parágrafo único; Decreto-Lei Complementar no 3/68, art. 37.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 2265856-19.2025.8.26.0000; Rel. Carmargo Aranha Filho, Câmara Especial, 02/09/2025; TJSP, Conflito de competência cível 0029606-05.2025.8.26.0000; Rel. Sulaiman Miguel Neto, Câmara Especial, 28/08/2025.